Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0728014-15.2022.8.07.0000 Impetrante Layla Maria de Sousa Santos Impetrados Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal no Id 39892805 e documentos no Id 39892806, pp. 1-44. Publique-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora